Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE TEMPORÁRIA. BENEFICIÁRIO. MENOR SOB GUARDA DEFINITIVA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ULTRA PETITA. REJEITADA. RIGOR FORMAL MITIGADO. INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CONCRETIZAÇÃO DE MANDADO CONSTITUCIONAL PROTETIVO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso particular. O acórdão embargado apreciou, de forma expressa, as alegações concernentes à violação ao princípio da congruência e à limitação temporal do benefício.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada ou à valoração das provas não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. O exame de toda a matéria posta em discussão é suficiente para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.